Tribunal: TJMT
Processo: 1015356-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015356-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RELATÓRIO TÉCNICO OFICIAL AFASTANDO OSCILAÇÃO NA REDE. PROVA PARTICULAR INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva fundada em supostos danos elétricos causados por falha na prestação do serviço de energia elétrica, negando o pedido de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a verificação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da concessionária; (ii) a suficiência da prova técnica produzida nos autos para fins de responsabilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com os danos suportados.

4.

Os laudos técnicos particulares são insuficientes para comprovar o nexo causal, especialmente diante dos relatórios técnicos da concessionária, elaborados nos termos do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, que indicam a inexistência de oscilações ou falhas no fornecimento de energia nas datas dos eventos.

5.

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com os danos alegados.

2.

Relatórios técnicos da concessionária que indicam normalidade no fornecimento afastam a presunção de responsabilidade, sendo insuficientes laudos particulares não corroborados com outra prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CPC, art. 373, II e art. 85, §11; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT; TJMT, Ap. Cív. n. 1009331-65.2023.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
YELUM SEGUROS S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 5
a Vara Cível de Cuiabá
, nos autos da Ação regressiva movida em face de
ENERGISA S.A
. julgou improcedente o pedido indenizatório fundado na suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Ainda, condenou nas custas e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor da causa (id. 276040906).

Inconformada, a apelante sustenta
que indenizou seus segurados SIMONE APARECIDA DE FARIA DUTRA, JOSMAR PAVAO e CLEBSON FERNANDO GAIOTT em razão dos danos elétricos causados por variações no fornecimento de energia nos dias 9/6/2022, 25/6/2022 e 30/6/2022, no valor de R$. 6.143,20, e por força do contrato de seguro e da responsabilidade objetiva, deve a ré arcar com o montante
. Afirma que
os laudos técnicos juntados

comprovam que os danos decorreram de distúrbios de tensão oriundos da rede da ré, e que, portanto, seria devida a reparação pretendida.
Requer o provimento do Recurso e a reforma da sentença para julgar procedente o pedido (id. 276040908).

Em contrarrazões, a apelada
ENERGISA S.A
. pugna pelo desprovimento do recurso (id.

276040912).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A sentença afastou a responsabilidade objetiva da concessionária de energia
sob o fundamento de ausência de prova técnica idônea que demonstrasse o nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelos segurados da apelante, decorrentes de oscilação na rede elétrica, o que ensejou a sub-rogação da seguradora no direito de ressarcimento.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação."
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No presente caso, a seguradora apresentou
laudos técnicos emitidos por empresas particulares (id. 276040444, 276040448 e 276040850)
que, embora afirmem que os danos nos equipamentos decorrem de “sobretensão” ou “descarga elétrica”,
não comprovam com segurança a origem do evento danoso na rede elétrica da concessionária
.

Por outro lado, a apelante a
presentou relatório técnico elaborado nos termos do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL (ids. 276040881, 276040882 e 276040885)
, demonstrando que, nas datas indicadas,
não houve interrupções, sobrecargas ou variações anormais no fornecimento de energia
nas unidades consumidoras mencionadas. Tal documentação afasta a presunção de veracidade atribuída aos laudos particulares, sendo suficiente para comprovar
fato impeditivo do direito da autora
, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os julgados, inclusive, tem sinalizado no mesmo sentido, exigindo
provas técnicas idôneas e imparciais
, com possibilidade de contraditório, para responsabilizar a concessionária. Laudos de empresas particulares
quando confrontados com relatórios técnicos oficiais da concessionária
que infirmam a alegação de falha no serviço, afastam o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIO TÉCNICO INDICANDO INEXISTÊNCIA DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.594,39, acrescidos de juros e correção monetária, a título de ressarcimento pelos valores despendidos com a indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia; (ii) analisar se há comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. O segurador que se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano deve comprovar a existência do nexo causal entre a conduta do terceiro e o prejuízo indenizado.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração do defeito na prestação do serviço para caracterização da obrigação de indenizar.

6. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado conforme o Módulo 9 do PRODIST, indicou a inexistência de

interrupções ou perturbações na rede elétrica na data do suposto evento danoso, afastando a presunção de responsabilidade.

7. Diante da ausência de comprovação do nexo causal, configura-se ônus probatório não cumprido pela seguradora, tornando indevida a pretensão regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos em decorrência de oscilações na rede elétrica é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre o evento danoso e a prestação do serviço.

2. A apresentação de relatório técnico detalhado pela concessionária, indicando a inexistência de oscilações ou interrupções no fornecimento de energia elétrica, afasta a presunção de responsabilidade, cabendo ao autor comprovar o defeito na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts.
37, § 6o, e 175; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CDC, arts.
14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, Apelação no 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/06/2023; TJMT, Apelação no 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/10/2023.

(N.U 1009331-65.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Dessa forma,
inexistindo prova do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade com os danos noticiados
, impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência
, afastando-se o dever de indenizar.

Por derradeiro, insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

A respeito: “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
”
[1]
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao
Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

[1]

(STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025